Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742512-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E S P A C H O Diante do pedido de reconhecimento de perda do objeto em razão da superveniência de fato novo aviado em petição de ID 59337197, intime-se o apelante para se manifestar, em 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de maio de 2024 10:56:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador